Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O pedido de manutenção na lide do Veículo Virtus, alegadamente de posse da agravada, não foi apreciado pelo Juízo de origem na decisão pela qual indeferidos os pedidos de tutela provisória, e, por isto, não pode ser admitida nesta sede sob pena de supressão de instância.
3. O Agravante trouxe a relação dos documentos que pretende sejam devolvidos: documentos dos imóveis, documentos pessoais do Autor (documento de identidade, CNH, Cartão de Vacinas, Certidões de Casamento e Nascimento, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor e Certificado de Reservista), documentos das empresas do Autor, documentos dos veículos e documentos dos bens móveis, pedido que deve ser deferido somente no que se refere aos seus documentos pessoais, ou seja, aqueles que deveriam ter-lhe sido entregues quando do cumprimento das medidas protetivas, o que não ocorreu.
4. Quanto aos documentos de imóveis, bens imóveis, veículos e empresas do autor, trata-se de documentação que pode ser juntada aos autos principais (ação de divórcio litigioso) quando da instrução probatória para fins de definição de partilha de bens. Como destacado na decisão agravada, “eventuais documentos que comprovem a existência e titularidade dos bens deverão ser juntados aos autos em fase de instrução probatória, ressaltando-se, por oportuno, a possibilidade de inversão do ônus da prova, se o caso".
4. Eventual arbitramento de alugueis em relação ao imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia deve ser realizado na partilha, quando for definido o quinhão pertencente a cada litigante e individualizados os bens que cada um usufrui exclusivamente, parâmetro para arbitramento.
5. Questões sobre quem exerce posse no imóvel do Gama-DF já são objeto da ação de reintegração de posse no 0706648-73.2020.8.07.0004, não competindo ao juízo de origem decidir a respeito.
6. Com relação ao imóvel situado em Vicente Pires onde reside a agravada, cujo arbitramento de aluguéis também pede o agravante, o STJ tem-se posicionado por não cabimento do arbitramento de aluguel (com base no disposto no art. 1.319 do CC/2002) em desfavor da mulher vítima de violência doméstica, que “em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de titularidade (ainda que parcial) do agressor, seja pela desproporcionalidade constatada em cotejo com o art. 226, § 8o, da CF/1988, seja pela ausência de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002)” - (Decisão monocrática - REsp n. 2.060.967, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/07/2023). No mesmo sentido, este Tribunal (Acórdão 1656143, 07330108120218070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.